Tribunal: STJ
Processo: 0000037-30.2024.8.02.0042
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2250035 - AL(2025/0494388-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IAGO RAFAEL DOS ANJOS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO
PENAL) E AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL). AGRAVANTE DO
II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO
.
ART. 61,
DE BIS IN IDEM

NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
§
art. 255,
4o, II, do Regimento Interno do STJ, negou provimento a recurso especial interposto em ação
penal na qual o agravante foi condenado pelos crimes de lesão corporal contra a mulher, previsto
no
§ 13, do Código Penal, e ameaça, do
do mesmo diploma.
art. 129,
art. 147,
2. A parte agravante sustenta que a incidência da agravante prevista no
II, “f”, do Código
art. 61,
Penal, na hipótese de condenação pelo crime de lesão corporal do
§ 13, do Código
art. 129,
Penal configuraria
.
bis in idem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante genérica do
II, “f”, do
art. 61,
Código Penal pode incidir no crime de lesão corporal contra a mulher por razões da condição de
sexo feminino, previsto no
§ 13, do Código Penal, bem como em relação ao crime de
art. 129,
ameaça do
do mesmo diploma, quando fundamentada na existência de relação
art. 147,
doméstica ou de coabitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instâncias ordinárias reconheceram a incidência da agravante do
II, “f”, do Código
art. 61,
Penal com fundamento na existência de relação doméstica ou de coabitação entre agressor e
vítima, tanto em relação ao crime de lesão corporal do
§ 13, do Código Penal quanto ao
art. 129,
crime de ameaça do
do mesmo diploma, distinguindo tais circunstâncias daquelas que
art. 147
conformam o tipo qualificado de lesão corporal.
5. A configuração do crime de lesão corporal do
§ 13, do Código Penal foi fundada em
art. 129,
razões da condição do sexo feminino, caracterizadas pelo menosprezo e discriminação à
condição feminina, reveladas pelo exercício, pelo agente, de suposto “direito de posse” ou
“domínio pleno” sobre a vítima, de modo que o elemento qualificante é a violência de gênero de
natureza misógina, e não a mera existência de vínculo doméstico ou de coabitação.
6. O § 13 do
do Código Penal, introduzido pela
insere-se no
art. 129
Lei n. 14.188/2021,
contexto do fortalecimento da política de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra
a mulher, conferindo tratamento penal mais gravoso às condutas de lesão corporal praticadas por
Documento eletrônico VDA55186441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e144812c-798d-4c60-8beb-2a7559b0b541

razões da condição do sexo feminino, em consonância com a tutela penal diferenciada de
violência de gênero, alinhada à Lei Maria da Penha.
7. A agravante do
II, “f”, do Código Penal, por sua vez, possui âmbito de incidência mais
art. 61,
amplo, abarcando, alternativamente, delitos cometidos com abuso de autoridade, prevalecendo-
se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
na forma da lei específica. Nessa perspectiva, a incidência da agravante com base na relação
doméstica ou de coabitação constitui fundamento distinto da violência contra a mulher na forma
da lei específica.
8. No caso concreto, a agravante do
II, “f”, do Código Penal incidiu em razão das
art. 61,
relações domésticas ou de coabitação entre os envolvidos, enquanto o tipo do
§ 13, do
art. 129,
Código Penal se estruturou nas razões da condição do sexo feminino e na violência de gênero;
assim, as circunstâncias fáticas e normativas utilizadas para qualificar o delito não se confundem
com aquelas utilizadas para agravar a pena, inexistindo
.
bis in idem
9. A tese firmada no
(
busca impedir a dupla valoração das
Tema 1.197/STJ REsp 2.027.794/MS)
mesmas circunstâncias fático-normativas já consideradas para a conformação do tipo penal
quando da incidência da agravante do
II, “f”, do Código Penal. No entanto, como no
art. 61,
presente caso os fundamentos utilizados para a qualificadora (razões da condição de sexo
feminino) e para a agravante (relações domésticas ou de coabitação) são distintos, não há
equívoco de premissa nem necessidade de
, sendo o precedente aplicável em
distinguishing
harmonia com a solução adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É possível a incidência da agravante genérica do
II, “f”, do Código Penal com
art. 61,
fundamento em relações domésticas ou de coabitação aos crimes previstos nos arts. 147 e 129, §
13, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
II, “f”; Código Penal,
§ 13;
art. 61,
art. 129,
Código Penal,
Código Penal,
(caput); Regimento Interno do STJ,
§ 4o,
art. 147;
art. 61
art. 255,
II.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
(Tema 1.197), rel. Ministro
REsp n. 2.027.794/MS
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em
12.06.2024, DJe 24.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e144812c-798d-4c60-8beb-2a7559b0b541

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2250035 - AL(2025/0494388-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IAGO RAFAEL DOS ANJOS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO
PENAL) E AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL). AGRAVANTE DO
II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO
.
ART. 61,
DE BIS IN IDEM

NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
§
art. 255,
4o, II, do Regimento Interno do STJ, negou provimento a recurso especial interposto em ação
penal na qual o agravante foi condenado pelos crimes de lesão corporal contra a mulher, previsto
no
§ 13, do Código Penal, e ameaça, do
do mesmo diploma.
art. 129,
art. 147,
2. A parte agravante sustenta que a incidência da agravante prevista no
II, “f”, do Código
art. 61,
Penal, na hipótese de condenação pelo crime de lesão corporal do
§ 13, do Código
art. 129,
Penal configuraria
.
bis in idem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante genérica do
II, “f”, do
art. 61,
Código Penal pode incidir no crime de lesão corporal contra a mulher por razões da condição de
sexo feminino, previsto no
§ 13, do Código Penal, bem como em relação ao crime de
art. 129,
ameaça do
do mesmo diploma, quando fundamentada na existência de relação
art. 147,
doméstica ou de coabitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instâncias ordinárias reconheceram a incidência da agravante do
II, “f”, do Código
art. 61,
Penal com fundamento na existência de relação doméstica ou de coabitação entre agressor e
vítima, tanto em relação ao crime de lesão corporal do
§ 13, do Código Penal quanto ao
art. 129,
Documento eletrônico VDA54113941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:41
Código de Controle do Documento: d40c91b5-3aff-4513-9f20-5d4269042a0d

crime de ameaça do
do mesmo diploma, distinguindo tais circunstâncias daquelas que
art. 147
conformam o tipo qualificado de lesão corporal.
5. A configuração do crime de lesão corporal do
§ 13, do Código Penal foi fundada em
art. 129,
razões da condição do sexo feminino, caracterizadas pelo menosprezo e discriminação à
condição feminina, reveladas pelo exercício, pelo agente, de suposto “direito de posse” ou
“domínio pleno” sobre a vítima, de modo que o elemento qualificante é a violência de gênero de
natureza misógina, e não a mera existência de vínculo doméstico ou de coabitação.
6. O § 13 do
do Código Penal, introduzido pela
insere-se no
art. 129
Lei n. 14.188/2021,
contexto do fortalecimento da política de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra
a mulher, conferindo tratamento penal mais gravoso às condutas de lesão corporal praticadas por
razões da condição do sexo feminino, em consonância com a tutela penal diferenciada de
violência de gênero, alinhada à Lei Maria da Penha.
7. A agravante do
II, “f”, do Código Penal, por sua vez, possui âmbito de incidência mais
art. 61,
amplo, abarcando, alternativamente, delitos cometidos com abuso de autoridade, prevalecendo-
se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
na forma da lei específica. Nessa perspectiva, a incidência da agravante com base na relação
doméstica ou de coabitação constitui fundamento distinto da violência contra a mulher na forma
da lei específica.
8. No caso concreto, a agravante do
II, “f”, do Código Penal incidiu em razão das
art. 61,
relações domésticas ou de coabitação entre os envolvidos, enquanto o tipo do
§ 13, do
art. 129,
Código Penal se estruturou nas razões da condição do sexo feminino e na violência de gênero;
assim, as circunstâncias fáticas e normativas utilizadas para qualificar o delito não se confundem
com aquelas utilizadas para agravar a pena, inexistindo
.
bis in idem
9. A tese firmada no
(
busca impedir a dupla valoração das
Tema 1.197/STJ REsp 2.027.794/MS)
mesmas circunstâncias fático-normativas já consideradas para a conformação do tipo penal
quando da incidência da agravante do
II, “f”, do Código Penal. No entanto, como no
art. 61,
presente caso os fundamentos utilizados para a qualificadora (razões da condição de sexo
feminino) e para a agravante (relações domésticas ou de coabitação) são distintos, não há
equívoco de premissa nem necessidade de
, sendo o precedente aplicável em
distinguishing
harmonia com a solução adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É possível a incidência da agravante genérica do
II, “f”, do Código Penal com
art. 61,
fundamento em relações domésticas ou de coabitação aos crimes previstos nos arts. 147 e 129, §
13, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA54113941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:41
Código de Controle do Documento: d40c91b5-3aff-4513-9f20-5d4269042a0d

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
II, “f”; Código Penal,
§ 13;
art. 61,
art. 129,
Código Penal,
Código Penal,
(caput); Regimento Interno do STJ,
§ 4o,
art. 147;
art. 61
art. 255,
II.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
(Tema 1.197), rel. Ministro
REsp n. 2.027.794/MS
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em
12.06.2024, DJe 24.06.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IAGO RAFAEL DOS ANJOS SILVA
contra decisão monocrática que, com fundamento no
§ 4o, II, do Regimento Interno
art. 255,
do STJ, negou provimento ao recurso especial (fls. 251-253).
A parte agravante aduz, em síntese, que "a agravante do artigo 61, inciso II, alínea
“f”, do Código Penal, busca majorar a pena quando o crime é cometido “com violência contra a
mulher na forma da lei específica”. Ao aplicar esta agravante a uma condenação pelo artigo 129,
§ 13, o julgador está, inequivocamente, utilizando a mesma circunstância – a violência de gênero
contra a mulher – para dois fins distintos e cumulativos: primeiro, para qualificar o crime,
enquadrando a conduta no § 13; e, segundo, para agravar a pena na segunda fase da dosimetria.
Trata-se de uma flagrante e insustentável hipótese de bis in idem, vedada expressamente pela
parte final do
do artigo 61 do Código Penal" (fls. 260-261).
caput
Além disso, assevera que "a aplicação do precedente invocado na decisão agravada
ao presente caso configura um equívoco de premissa, um erro de enquadramento jurídico. A
situação dos autos exige a realização da técnica da distinção (
), a fim de
distinguishing
demonstrar que a ratio
do Tema 1197 não se amolda à controvérsia aqui posta, que
decidendi
envolve tipo penal diverso e com elementares próprias que já absorvem a circunstância que se
pretende usar para agravar a pena" (fl. 262).
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial
seja provido.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme consignado no julgamento monocrático, a controvérsia cinge-se à
definição acerca da possibilidade de aplicação da agravante prevista no
II, “f”, do Código
art. 61,
Documento eletrônico VDA54113941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:41
Código de Controle do Documento: d40c91b5-3aff-4513-9f20-5d4269042a0d

Penal ao delito tipificado no
§ 13, do mesmo diploma, bem como se tal incidência
art. 129,
configura indevida dupla valoração dos mesmos elementos.
Ao concluir pela incidência da agravante prevista no
II, "f", do Código Penal,
art. 61,
o Tribunal de origem o fez nos seguintes termos (fl. 196):

"25. Com relação ao reconhecimento da agravante do
II, "f", do CP (relações
art. 61,
doméstica), cabe pontuar que a figura qualificada do crime de lesão corporal
prevista no § 13 do
e a agravante genérica do
II, “f” não possuem o
art. 129
art. 61,
mesmo âmbito de incidência, não redundando, portanto, em uma dupla punição pelo
mesmo fato.
26. O § 13 do
do CP pune mais gravemente o agente que pratica a
art. 129
lesão corporal contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Portanto, a
ação possui caráter misógino, haja vista que as lesões são provocadas em situações
nas quais o agressor agride a mulher numa atitude de exercício de um suposto
“direito de posse” ou de “domínio pleno” sobre a vítima. É a hipótese dos autos.27.
De outro lado, a agravante genérica prevista no
II, “f”, do CP deve
art. 61,
ser reconhecida quando há relação doméstica ou de coabitação entre os envolvidos, o
que também restou provado nos autos".
Como se observa, as instâncias ordinárias consignaram que a incidência da agravante
em relação a ambos os delitos (art. 129, § 13, e
ambos do Código Penal) decorre da
art. 147,
existência de relação doméstica ou de coabitação entre os envolvidos. Por sua vez, a
configuração do crime de lesão corporal praticado contra a mulher por razões da condição do
sexo feminino fundamentou-se no menosprezo e na discriminação à condição feminina,
evidenciados pelo fato de o réu ter agredido a vítima na convicção de deter sobre ela direito de
posse ou domínio pleno.
Em outras palavras, as circunstâncias que ensejaram a configuração dos delitos não
se confundem com os fundamentos que justificaram a incidência da agravante prevista no art. 61,
II, “f”, do Código Penal, razão pela qual não há que se falar em dupla valoração.
Por oportuno, vale lembrar que o § 13 do
do Código Penal foi introduzido
art. 129
pela
no contexto do fortalecimento do enfrentamento à violência doméstica
Lei n. 14.188/2021,
e familiar contra a mulher. A inovação legislativa buscou conferir tratamento penal mais gravoso
às condutas de lesão corporal praticadas por razões da condição do sexo feminino, reconhecendo
a especial reprovabilidade da violência de gênero e a necessidade de tutela penal diferenciada,
em consonância com a política pública inaugurada pela Lei Maria da Penha.
Já a agravante genérica prevista no
II, "f", do Código Penal, tem a seguinte
art. 61,
redação:

"Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou
qualificam o crime:
[...]
Documento eletrônico VDA54113941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:41
Código de Controle do Documento: d40c91b5-3aff-4513-9f20-5d4269042a0d

f) com abuso de autoridade
prevalecendo-se de relações domésticas, de
ou
coabitação
de hospitalidade,
com violência contra a mulher na forma da lei
ou
ou
específica".
Como se vê, a agravante não se restringe às hipóteses em que o delito é praticado
com violência contra a mulher (situação que, de fato, configuraria
), alcançando
bis in idem
também os casos em que há relação doméstica ou de coabitação entre os envolvidos, bem como
aqueles praticados com abuso de autoridade. Com efeito, havendo fundamentos distintos para
configuração do delitos e para incidência da agravante, é possível sua incidência aos crimes
previstos nos arts. 147, e 129, § 13, do Código Penal, como no caso.
Finalmente, esclareço não existir qualquer equívoco de premissa na citação do
(Tema 1.197), que possui a seguinte ementa:
REsp 2.027.794/MS

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO
-C DO
ART. 543
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
LESÃO
CORPORAL
PRATICADA
NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9o, CP). APLICAÇÃO DA
AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP). POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. MAIOR PUNIÇÃO QUANDO O CRIME É PRATICADO
CONTRA A MULHER (GÊNERO FEMININO).
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no
-C, § 2o, do CPC,
art. 543
c/c
o
o do CPP, e na Resolução n.
do STJ.
art. 3
8/2008
2. Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc.
II do
do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no
§ 9o, do
art. 61
art. 129,
mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a
conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de
relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a
mulher na forma da lei específica" (destaquei), enquanto as elementares do crime de
lesão corporal tipificado no
§ 9o, do Código Penal, traz a figura da lesão
art. 129,
corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra
qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente,
irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido,
ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da
vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal
(gênero feminino - mulher).
3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica
contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do
§ 9o,
art. 129,
do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor
interpretação - segundo o
° da Lei de Introdução às Normas do Direito
art. 5
Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais
a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou
com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das
relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher
(gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61,
inc. II, alínea f, do CP).
Documento eletrônico VDA54113941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:41
Código de Controle do Documento: d40c91b5-3aff-4513-9f20-5d4269042a0d

4. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto,
restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a
agravante do
inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de
art. 61,
liberdade final em 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto; e,
assentar, sob o rito do
-C do CPC a seguinte TESE: "A aplicação da
art. 543
agravante do
inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as
art. 61,
disposições da Lei Maria da Penha (
, não configura bis in idem".
Lei n. 11.340/2006)
(
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
REsp n. 2.027.794/MS,
Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
12/6/2024,
24/6/2024.
O fundamento jurídico essencial que conduziu à formação da tese firmada mostra-se
integralmente aplicável ao caso ora em exame. Com efeito, o que se busca evitar é que as
mesmas circunstâncias fáticas e normativas já consideradas para a conformação do tipo penal
previsto no
§ 13, do Código Penal sejam novamente valoradas para justificar a
art. 129,
incidência da agravante genérica do
II, “f”, do mesmo diploma, em manifesta afronta ao
art. 61,
princípio que veda o
.
bis in idem
Tal questão já foi devidamente esclarecida anteriormente, uma vez que a incidência
da agravante prevista no
II, “f”, do Código Penal não se limita aos casos de violência
art. 61,
praticada contra a mulher, abrangendo igualmente situações em que há relação doméstica ou de
coabitação entre os envolvidos, bem como aquelas em que o delito é cometido com abuso de
autoridade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54113941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:41
Código de Controle do Documento: d40c91b5-3aff-4513-9f20-5d4269042a0d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.250.035 / AL
Número Registro: 2025/0494388-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000373020248020042 373020248020042
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IAGO RAFAEL DOS ANJOS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NA LEI MARIA DA PENHA -
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IAGO RAFAEL DOS ANJOS SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55149091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:46
Código de Controle do Documento: 46ed5695-9860-4119-a3c4-f93a54a5c249

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:46
Código de Controle do Documento: 46ed5695-9860-4119-a3c4-f93a54a5c249